Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-93.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. LANÇAMENTO DE IPVA. Alteração promovida pela Lei 17.293/2020 em relação aos critérios estabelecidos para a concessão da isenção de IPVA em favor de pessoas portadores de deficiência. Restrição do benefício aos portadores de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,

Ementa:
APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. LANÇAMENTO DE IPVA. Alteração promovida pela Lei 17.293/2020 em relação aos critérios estabelecidos para a concessão da isenção de IPVA em favor de pessoas portadores de deficiência. Restrição do benefício aos portadores de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista. Não configuração de ofensa ao princípio da isonomia. A norma beneficia os portadores de deficiências que reúnem maior grau de impedimento para a locomoção em relação às pessoas portadoras de patologias que conduzem o próprio veículo, sem necessidade de adaptação específica. Não reconhecimento da ofensa ao direito adquirido. Anualidade do fato gerador do IPVA. Aferição anual do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício. Alteração do entendimento desta Relatoria em relação à tese de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Interpretação que aplica entendimento formado em julgamento da matéria de direito pelo Colendo Órgão Especial. Revisitação do tema diante do julgamento realizado pelo C. Órgão Especial. Adesão ao entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0012427-97.2021.8.26.0000. Reconhecimento do direito à manutenção da isenção de IPVA para automóvel usado, até o exercício de 2021, independentemente do grau da deficiência da parte impetrante. Identificação da carga normativa vinculante em relação aos órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 927, V, do Código de Processo Civil. O entendimento sedimentado pelo Órgão Especial do Tribunal ostenta caráter vinculante em relação aos órgãos fracionários independentemente de a decisão ter sido proferida em controle difuso de constitucionalidade. Precedentes do STF.

RECURSO NÃO PROVIDO.